Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719775-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo VEGA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0732189-49.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de prorrogação de prazo para o cumprimento dos reparos deferidos em tutela de urgência, nos termos da decisão de ID 146228521 do processo originário: “Conforme já decidido a tutela de urgência provisória deve ser cumprida, uma vez que a construção é atribuída à ré, ela está legalmente obrigada a garantir a sua segurança e adequação. Todavia, não obstante relatados os problemas no curso do prazo de garantia legal, não adotou as providências devidas. Intime-se a parte ré para cumprir a decisão de id 134942060, no prazo de 30 dias sob pena de aplicação de multa diária. Embargos de declaração opostos e rejeitados pela ausência de vícios, conforme transcrevo (ID 154325841): “A embargante afirma que a DECISÃO de ID 154325841 é omissa ao argumento de que não apreciou o pedido de prorrogação, em razão do forte período de chuvas o que dificultará o cumprimento da obrigação. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Prossiga-se o feito, nos termos da decisão de id 154325841. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 46951850), o agravante se insurge porque entende necessário prorrogação de prazo para cumprimento da tutela de urgência, em razão de fatos supervenientes. Assevera que, a título de exemplo, a impermeabilização é impossível de ser realizada no período das chuvas. Além disso, a prorrogação se deve em razão da necessidade de contratação de prestador de serviço especializado. Narra que “em novembro/2022, juntou aos autos cronograma de obras e, nesta mesma petição, informou que as obras não poderiam ser concluídas no prazo de 06 (seis) meses, conforme determinado pelo juízo e requereu a dilação de prazo para término das obras, por entender impossível o cumprimento do prazo estabelecido.” (ID 46951850, Pág. 6) Ao final do seu recurso, requer (ID 46951850, Pág. 10): “i) A procedência do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão de origem, dos autos originários para que seja prorrogada a tutela de urgência deferida nos presentes autos em razão do forte período de chuvas que atravessou o distrito Federal (fato superveniente e de força maior).” Preparo regular identificado (ID 46951851 e ID 46951852) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator